Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão monocrática de ID 69740234, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto decorrente da prolação da sentença. Alega a parte embargante, em síntese, que a decisão é contraditória por ter ignorado que os autos originários ainda não transitaram em julgado. Descreve que houve o acolhimento dos embargos de declaração na primeira instância, em virtude exatamente da possibilidade concreta e direta de influência da decisão do presente agravo de instrumento na execução em curso. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para seja reconhecida a contradição e reformada a decisão para o regular seguimento ao agravo de instrumento. Contrarrazões ID. 70975307. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que julgou prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais pré-citadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido intuito em revisitar os termos da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, cujos fundamentos estão amparados de forma expressa na decisão embargada. Não há nenhuma omissão, contradição ou erro material a ser sanado na decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto decorrente da prolação da sentença, cuja pretensão de reforma da tese jurídica deve ser aviada pelo recurso cabível. No mais, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, que possui cognição sumária, razão pela qual sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBSTAR MEDIDAS CONSTRITIVAS SOB IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. COMPETÊNCIA UNIVERSAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Consoante preceitua a Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada ser analisados pelo juízo universal. 2. Decretada a falência da empresa executada, fica estabelecida a competência universal e indivisível do juízo falimentar para o exercício do controle sobre os atos de constrição dos bens do falido, devendo o processo de execução prosseguir no juízo da falência. 3. Por força legal, a suspensão do curso da demanda de origem é medida impositiva, assim como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial. 4. Constatada a ausência de utilidade na apreciação do agravo, visto que exaurido o seu objeto, uma vez alcançada a pretensão recursal mediante a decisão proferida na origem. Diante disso, o recurso não deve ser conhecido pela perda superveniente do objeto e julgado prejudicado o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1600350, 0736888-23.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95. 2.Agravo interno oposto à decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em face da prolação de sentença extintiva, com resolução de mérito, na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao conhecimento do agravo de instrumento interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença no 0712277-17.2023.8.07.0006, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso não foi conhecido (ID 631649858) e foram opostos embargos de declaração à respectiva decisão, convertidos em agravo interno. 5. O agravante sustenta que a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento deve ser apreciada pelo colegiado. 6. Consoante consignado na decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, no dia anterior ao dia da interposição do recurso o juízo de origem proferiu sentença, extinguindo o cumprimento de sentença, por força da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, impondo-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto a sentença proferida representa o exame da demanda em cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto (Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV.DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido. Não provido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1954691, 0702039-83.2024.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.